Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-39.2019.8.11.0036
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000924-39.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Renda Mensal Vitalícia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.567.731-10 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.567.731-10 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. EVENTO FESTIVO. LESÃO CORPORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de queimaduras sofridas pela explosão de fogos de artifício em evento promovido por ente municipal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (ii) analisar o cabimento de pensão mensal vitalícia ou lucros cessantes, ante a alegação de incapacidade laboral.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial produzido em juízo foi conclusivo ao atestar a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral da parte autora, indicando que as sequelas do acidente são meramente estéticas.

4. A ausência de comprovação técnica de limitação funcional impede o acolhimento do pedido de pensão mensal por incapacidade permanente.

5. Os lucros cessantes não se presumem, exigindo comprovação efetiva de sua ocorrência, o que não ocorreu nos autos, pois a parte autora não demonstrou que exercia atividade remunerada regular à época dos fatos.

6. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico, considerando os precedentes jurisprudenciais para casos similares e as circunstâncias específicas do caso.

7. Os valores fixados na sentença (R$ 10.000,00 para danos morais e R$ 10.000,00 para danos estéticos) mostram-se razoáveis e proporcionais, alinhados aos parâmetros adotados por esta Corte em situações similares e suficientes para atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de pensão mensal ou indenização por lucros cessantes, em sede de responsabilidade civil, exige prova técnica conclusiva da incapacidade laboral e comprovação efetiva dos rendimentos auferidos pela vítima, não sendo estes presumidos. 2. A fixação do
quantum
indenizatório por danos extrapatrimoniais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o método bifásico e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos similares.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais relevantes citados explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.645.618/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.5.2025; STJ, AgInt no REsp 1.651.663/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.3.2023; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1000924-39.2019.8.11.0036, proposta contra o
MUNICÍPIO DE TESOURO (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada verba indenizatória, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais fixados em R$ 3.661,33 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos).

E condenou o réu, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos não condizem com a gravidade da lesão sofrida; e (ii) faz jus à pensão em razão da incapacidade permanente para o trabalho, bem como aos lucros cessantes durante o período em que esteve em tratamento médico.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, nos termos acima delineados.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 321578485, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 326061358, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1000924-39.2019.8.11.0036, proposta contra o
MUNICÍPIO DE TESOURO (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada verba indenizatória, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais fixados em R$ 3.661,33 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos).

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do
quantum
indenizatório fixado e ao cabimento de pensão mensal ou lucros cessantes em favor do autor.

Na origem, alega-se que, em 17 de agosto de 2019, durante o evento denominado “Festival de Praia de Tesouro”, o qual foi realizado no Município de Tesouro (MT), o autor, ora apelante, foi atingido por explosão de fogos de artifício, sofrendo queimaduras de segundo e terceiro graus em aproximadamente 40% (quarenta por cento) do corpo, incluindo face, pescoço e outros membros. As lesões demandaram internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e posterior cirurgia de
debridamento
, gerando gastos médicos devidamente indenizados na sentença.

Não obstante a gravidade das lesões, o laudo pericial (Id. 321578455) produzido nos autos de origem foi conclusivo ao atestar que “
não se constou no exame físico redução da capacidade laboral do periciando
”, concluindo que “
não existe incapacidade laboral
”.

Essa constatação técnica é fundamental para a análise dos pedidos recursais.

No caso, embora inquestionável o sofrimento experimentado pelo apelante, o laudo pericial, elaborado por profissional médico devidamente habilitado, foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa, atestando que as sequelas são meramente estéticas.

Não há nos autos qualquer prova técnica que infirme esta conclusão ou que demonstre limitação funcional que impeça o apelante de exercer atividade laborativa.

No que tange à alegação de incapacidade temporária entre a data do acidente e a convalescença, tal questão não encontra respaldo probatório suficiente para justificar a condenação pleiteada, conforme assentou o d. Juízo
a quo
: “
a parte autora não apresentou nos autos nenhum documento que comprovasse que o acidentado à época dos fatos encontrava-se regularmente empregado, discriminando a eventual remuneração, razão pela qual também não há respaldo para concessão de lucros cessantes
” (Id. 321578477 – Pág. 8).

Com efeito, os lucros cessantes não se presumem, devendo ser especificados, comprovados e quantificados, conforme pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
.” (STJ, AREsp 2.645.618/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12.5.2025, publicado no DJEN em 19.5.2025).

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes
.” (STJ, AgInt no REsp 1.651.663/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.3.2023, publicado no DJe em 4.4.2023).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de lesão corporal com atribuição de culpa ao Poder Público, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.
010160-98.2015.8.11.0111
(Rel. Des. Márcio Vidal); autos n.
1000899-68.2019.8.11.0022
(Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1018162-39.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1000004-36.2022.8.11.0044 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0001078-83.2018.8.11.0109 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0000682-13.2011.8.11.0090 (Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); autos n. 0001430-34.2012.8.11.0050 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip), dentre outros.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, não é desproporcional, tampouco desarrazoado, considerando os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

Ademais, no que se refere à indenização por danos estéticos em razão das cicatrizes decorrentes da queimadura no corpo do apelante,
o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se encontra em patamar razoável.

Enfim, a condenação imposta ao Município de Tesouro (MT) é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos pelo apelante, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante não é parte sucumbente no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025